Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709937-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE APELADO: CONTINENTE RENT A CAR LTDA, UNIDAS S.A. EMBARGADO: ANDRE LUIS LIMA DE FREITAS DESPACHO Intime-se o embargado para que se manifeste sobre a petição e documentos de ID 42610429, bem como para que, no prazo legal, apresente resposta aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator